Tribunal: TJDFT
Processo: 0707946-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EVENTO FESTIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. VALOR DO INGRESSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou as rés, solidariamente, à restituição de R$ 45,00, referentes ao parcial valor do ingresso da festa “Tardezinha Surreal”, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de dano moral.
2. O ponto controvertido reside no cabimento de dano material e moral, e seu respectivo quantum, pela alegada falha na prestação de evento festivo (“Tardezinha Surreal”), relacionada a longas filas, à acessibilidade, superlotação, higienização de banheiros, qualidade da acústica do ambiente, em desrespeito à legítima expectativa do consumidor.
3. Em eventos de grande porte como o do presente caso, com cerca de vinte mil pessoas, é razoável que o consumidor espere e se programe para enfrentar um alto fluxo de pessoas e grandes aglomerações nas filas. No entanto, o prazo desarrazoado de espera em filas (4 horas) que quase impossibilitou o ingresso da recorrida, aliado à desorganização, brigas, falta de acesso e segurança, conforme largamente noticiado na mídia, configuram a falha na prestação dos serviços, o que autoriza a restituição do valor do ingresso.
4. Quanto ao dano moral, no entanto, a situação vivenciada não o configura. O fato caracteriza mero inadimplemento contratual, sem violação aos direitos de personalidade da autora/recorrida, não sendo crível que ocasional fila, para entrada em um evento festivo de largas proporções, redundaria em aflições desmesuradas. Deveras, “o dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional” (Acórdão 1209561, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra).
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para excluir a indenização, por dano moral. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.